Tribunal: TJDFT
Processo: 0712571-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A condenação do acusado pelo delito de tráfico de drogas encontra-se lastreada nos depoimentos dos policiais, que obtiveram informações diretamente do pretenso adquirente das drogas, o qual informou que compraria os entorpecentes do réu, indicando seu endereço, e na apreensão, naquele local, de quantidade elevada de maconha (1.971 gramas), incompatível com o consumo próprio, além das fotografias e diálogos constantes do celular apreendido, aptas a evidenciar o envolvimento do réu com tráfico de drogas.
2. A condenação do réu pelo crime de posse irregular de munição de uso permitido encontra-se devidamente comprovada pelo relato dos policiais que realizaram o flagrante, pela apreensão dos artefatos na residência do réu e pela confirmação das naturezas e aptidões por exame pericial, tornando inviável o pleito absolutório.
3. Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios.
4. Tratando-se de réu portador de maus antecedentes e reincidente, não há falar em aplicação do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado), uma vez que não preenchidos os requisitos legais.
5. Recurso desprovido.